Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706470-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LORRAINNY KATHELLEN DOMINGOS DE SOUZA IMPETRANTE: JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jorge Antonio de Oliveira, em favor de L. K. D. S., contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0006014-28.2019.8.07.0013 (processo físico no 2019.01.3.006018-6), indeferiu pedido de progressão para a medida socioeducativa de semiliberdade. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu representação em desfavor da paciente e de K. M. A., atribuindo-lhes a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de que, no dia 19/11/2018, a paciente, auxiliada por K., “com inequívoco intento homicida, por motivo fútil, tentou matar D. N. S., mediante disparos de arma de fogo, só não ocasionando a morte desta por força de circunstâncias alheias à vontade da autora e de seu partícipe, eis que os disparos não atingiram local de letalidade imediata da vítima”. A representação foi julgada procedente para atribuir à paciente e ao representado K. a prática da conduta harmônica ao tipo descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a aplicação à paciente da medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei no 8.069/1990, por prazo indeterminando, não superior a 03 (três) anos, e, para este, a medida socioeducativa de semiliberdade. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para semiliberdade. Alega que a manutenção da medida socioeducativa de internação se mostra inadequada e arbitrária, na medida em que a paciente conta com relatório avaliativo favorável. Destaca que a paciente cumpriu significativa parte da medida que lhe foi imposto, por já se somar dez meses de internação, e que desde a sua apreensão a paciente vem cumprindo todas as determinações que lhe foram impostas pelo sistema, registrando bom comportamento e aptidão à convivência em sociedade, com sugestão de relatório técnico pela progressão da medida de internação. O impetrante argumenta que: a) a paciente não registra passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude; b) a paciente possui filho menor de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade que dependia exclusivamente de seus cuidados e afeto, e que passou a deixar de visitá-la diante da suspensão das visitas em razão da prevenção contra o Coronavírus; c) a paciente reside com seus pais, que são pessoas trabalhadoras, e os cuidados com seu filho são supridos pela avó materna, embora a paciente era quem cuidava de seu filho e de outras crianças da família; d) juntou atestado médico do filho da paciente, no qual é descrito que ele está com atraso significativo no desenvolvimento da linguagem, que ficou doente na tentativa de desmame, que a separação da mãe acarretará sofrimento para os dois; e) o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de progressão da medida de internação para a medida socioeducativa de semiliberdade; f) a gravidade abstrata do ato infracional não justifica, por si só, a aplicação da medida socioeducativa de internação. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder à paciente a progressão da medida socioeducativa de internação para semiliberdade, com a expedição de alvará de liberação a ser cumprido pela autoridade custodiante da Unidade de Internação de Santa Maria. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para a de semiliberdade. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 162141 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE DO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DEBATE DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de revisão criminal. 2. Alega o agravante a existência de fato novo, consistente no fato de que a defesa conta com prova inequívoca de sua primariedade, circunstância que não teria sido observada nem na ocasião da prolação da sentença condenatória, nem do julgamento da apelação defensiva, tampouco do Habeas Corpus n. 447.670/SP, impetrado neste Superior Tribunal. 3. A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 481.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] 5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau, após amplo exame das provas, com confirmação da decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do embargante, na forma como elaboradas, mostra-se inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem competiria o julgamento da ação revisional. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 433.159/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, contra a qual cabe recurso próprio, conforme previsão contida no artigo 198 da Lei no 8.069/1990, de modo que não merece ser admitido. Não obstante a inadequação do habeas corpus diante da sua utilização como substitutivo de recurso, é possível aferir a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nos casos de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de dilação probatória. E, excepcionalmente, dado o cenário atual, possibilita-se, diante das peculiaridades do caso concreto, dar seguimento ao writ para submissão da matéria ao colegiado. Contudo, em princípio, não se verifica constrangimento ilegal manifesto na decisão impugnada, por ter fundamentado o indeferimento do pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para o de semiliberdade em razão da reprovabilidade e gravidade concreta do ato praticado – ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil –, da exiguidade do período de segregação, que perfaz oito meses de internação, e da importância de se alcançar os objetivos de conscientização e responsabilização da paciente de forma proporcional à ofensa, indicando a necessidade “de que a socioeducanda prossiga no cumprimento da medida socioeducativa de Internação, preservando as evoluções paulatinas quanto à conscientização sobre o ato infracional praticado e a inserção gradativa de valores éticos e morais necessários à reintegração social” (ID 15063026, p. 178). Assim, ainda que o Relatório Avaliativo da Unidade de Internação de Santa Maria tenha sugerido a progressão para a semiliberdade (ID 15063026, p. 169) e que haja manifestação do Ministério Público de 1a Instância pelo deferimento do pleito, e sem desconsiderar os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não há ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício em liminar, porque fundamentado o indeferimento da progressão da medida socioeducativa de internação para a de semiliberdade com base em elementos concretos que justificam, em princípio, a necessidade de manutenção da medida. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, a fim de que informe se foi prolatada decisão de reavaliação da medida socioeducativa de internação quanto ao caso em exame, com base no previsto no artigo 3o, inciso I, alínea “a”, da Recomendação - CNJ no 62, de 17/03/2020, encaminhando-se, se for o caso, cópia. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador